Tribunal: TJES
Processo: 5000163-59.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000163-59.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PMDSL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES DE FARIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000163-59.2025.8.08.0020

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES.

RECORRIDO
: LUCIANO FARIA QUEIROZ.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO. PERÍODO DE 2022 A 2024. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES ABUSIVAS. CARÁTER TRANSITÓRIO E EXCEPCIONAL PRESERVADO. LEGALIDADE DO VÍNCULO. FGTS INDEVIDO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, servidora pública contratada sob regime de designação temporária pelo Município de Divino de São Lourenço para o exercício de funções públicas entre os anos de 2022 e 2024, busca a declaração de nulidade de seus vínculos e a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS do período.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos e condenar o requerido ao pagamento do FGTS no valor de R$6.902,83.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Divino de São Lourenço, sustentando a legalidade das contratações temporárias, realizadas mediante processo seletivo público, com prazo determinado e amparo em lei local. Alega que não houve renovação sucessiva e interminável, mas sim contratos distintos com as devidas rescisões pagas, inexistindo nulidade capaz de gerar direito ao FGTS.

4. O recurso merece provimento. Muito embora o Supremo Tribunal Federal (Tema 191) e o Superior Tribunal de Justiça reconheçam o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores que tiveram seus contratos temporários declarados nulos por sucessivas e abusivas renovações, a análise da nulidade deve ser criteriosa e pautada nas peculiaridades do caso concreto. Na hipótese dos autos, o vínculo da autora com a municipalidade perdurou de 2022 a 2024. Tal lapso temporal, por si só, não possui o condão de desnaturar a precariedade e a transitoriedade inerentes à designação temporária, especialmente quando precedida de processo seletivo e amparada em legislação municipal autorizadora.

5. Conforme entendimento deste Colegiado Recursal em casos análogos, períodos de contratação que não se prolongam por tempo excessivo e que respeitam a alternância de processos seletivos não configuram burla sistêmica à regra do concurso público (art. 37, II, CF), mas sim o exercício legítimo da faculdade administrativa para suprir necessidades transitórias do ente federado. Inexistindo prova de desvirtuamento abusivo ou renovações
ad infinitum
que transformem o vínculo precário em permanente, não há que se falar em nulidade contratual e, consequentemente, em pagamento de verbas fundiárias (FGTS). Portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7. Sem condenação do recorrente em custas (isenção legal) ou honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)